Tribunal: TJDFT
Processo: 0711195-39.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 302, CAPUT, DO CTB. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. CULPA EXCLUSIVA OU CONCORRENTE DA VÍTIMA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que o condenou como incurso no art. 302, caput, da Lei n. 9.503/1997, à pena de 2 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos. A Defesa sustenta ausência de provas suficientes para condenação, laudos inconclusivos, inexistência de testemunhas presenciais, imprudência exclusiva da vítima e inevitabilidade do acidente. Requer absolvição com fundamento no art. 386, V e VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, autoria e nexo causal do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) estabelecer se a culpa exclusiva da vítima ou a aplicação do princípio do in dubio pro reo afastam a responsabilidade penal do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os laudos periciais confirmam a colisão traseira do veículo conduzido pelo acusado contra a bicicleta da vítima, comprovando o nexo causal entre a conduta e o resultado morte.
4. A ausência de perícia no local do acidente não compromete a prova, pois os exames periciais em veículo e bicicleta, aliados a testemunhos e ao interrogatório do acusado, formam conjunto probatório harmônico e suficiente.
5. A alegação de ceratocone da vítima não encontra respaldo em provas médicas ou circunstanciais, sendo afastada como fator determinante para o acidente.
6. Não há demonstração de ingresso irregular ou imprudente da vítima na rotatória; ao contrário, o acusado admitiu a uma das testemunhas tê-la avistado, mas não reduziu a velocidade nem adotou cautela exigida, caracterizando imprudência.
7. O Direito Penal não admite compensação de culpas. O agente responde pelo resultado produzido em decorrência de sua própria violação ao dever de cuidado, independentemente de eventual contribuição da vítima.
8. O conjunto probatório é robusto e não gera dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.